Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MENOR GRAVIDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO, MANEIRA DE SE VESTIR E REPULSA AO SEXO MASCULINO. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PADRASTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. TEMA REPETITIVO 1.215. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS HABITUALMENTE POR CERCA DE DOIS ANOS. TEMA REPETITIVO 1.202. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO PRESUMIDO. TEMA REPETITIVO 983. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 (quatorze anos), verifica-se que o iter criminis foi totalmente percorrido.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). STJ
4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo falar em bis in idem.
5. Avalia-se desfavoravelmente as consequências do crime se os danos ocasionados à vítima ultrapassam os inerentes à espécie. No caso, o fato de a ofendida apresentar reiteradas crises de ansiedade e choro, com repulsa ao sexo masculino, alterações comportamentais e de vestimentas, despontam como variáveis hábeis para macular as consequências do crime.
6. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
7. Considerando que, ao tempo dos fatos, o réu vivia em união estável com a genitora da vítima e todos moravam na mesma residência, perfeitamente aplicáveis, ao caso, tanto a causa de aumento do artigo 226, inciso II, (crime cometido por padrasto) quanto a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas), ambas do Código Penal.
8. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.215 firmou a tese de que nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
9. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições.
10. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
11. Nos termos do Tema Repetitivo 983, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
12. Recurso conhecido e provido.